Tribunal: CARF
Processo: 16327.902707/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902707/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO
Comprovado por meio de diligência o oferecimento à tributação da receitas
decorrentes de IRRF deve ser dado provimento ao recurso e homologadas as
compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902707/2015-02
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pelo Conselheiro
Demétrius Nichele Macei, então Relator do presente processo, quando da sua conversão em
diligência pela Resolução no 1402-000.465:

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 1672.770, julgado em 12 de maio de 2016, pela 2a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, complementando-o ao final com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de pagamento indevido de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2011 (PA de 30/04), no montante de R$
46.367.904,88 para a compensação de débitos.
A DEINF/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.93) não homologando as
compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP A contribuinte teve ciência do
Despacho Decisório em 14/07/2015 (fl. 92) e dela recorreu a esta DRJ em 12/08/2015
(fls. 02/25). As alegações da interessada são resumidas a seguir:
A presente decisão administrativa é nula em razão de não estar devidamente infirmadas
as explicações deduzidas pela requerente;
A requerente incluiu, por equívoco, alguns resultados positivos referente aos contratos
de “SWAP – SCC” na apuração das estimativas mensais mesmo não ocorrendo a
liquidação das respectivas operações;
A tributação das operações de SWAP somente ocorrem quando da liquidação dos
contratos
A contribuinte excluiu os valores referentes aos contratos de SWAP não liquidados da
base de cálculo do lucro real do PA de 04/2011;
Todos os processos, os quais tratam do prejuízo fiscal e utilização de ágio, os quais
foram mencionados pela Fiscalização, estão ativos, pendentes de apreciação, portanto,
não podem ser glosados;
A glosa do prejuízo fiscal e utilização de ágio ocasiona a oneração dupla da requerente
por apenas uma suposta infração tributária;
Os processos pendentes relacionados a presente demanda devem ser sobrestados até a
decisão definitiva das lides.
Passo, agora, a complementar o relatório acima colacionado.
A Manifestação de Inconformidade do contribuinte foi julgada totalmente
improcedente, não tendo sido reconhecido o direito creditório do fiscalizado.
O argumento de nulidade trazido por ele, foi afastado pela autoridade julgadora de
primeira instância com base no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, a autoridade julgadora, com base nos requisitos de liquidez e certeza dos
créditos para compensação, previstos no artigo 170 do CTN, determinou a necessidade
de comprovação por meio de documentação hábil e idônea quanto às informações de
dados declarados. Concordando com a fiscalização, a autoridade julgadora
administrativa entendeu que, frente ao equívoco do contribuinte, a retificação da DCTF
não seria suficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado por ele;
fundamentou seu argumento no artigo 147, §1o do CTN.
Ainda, na matéria de mérito, a decisão de 1a instância afastou o argumento sobre a
bitributação, sob a seguinte fundamentação (efl. 108):
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

"Referido argumento não merece prosperar, uma vez que a glosa dos mencionados
valores interfere na apuração do lucro real e, consequentemente, na quantificação da
estimativa mensal. A liquidez e certeza do direito creditório deve ser aferida não se
admitindo em sua composição parcelas pendentes de decisão."
O pleito de sobrestamento também foi indeferido com base no Decreto no 70.235/72 e
no argumento de que a análise de concessão do direito creditório pleiteado no presente
processo só será reconhecível no caso de haver decisão favorável dos processos
pendentes.
Em referência a cobrança de estimativas e a multa de ofício sobre os valores devidos
por estimativas e não recolhidos, acompanhando novamente o alegado pela
Fiscalização, a 2a Turma da DRJ/SPO compreendeu como correta a glosa, sob o
argumento de que após o encerramento do ano-calendário a exigência das estimativas
que não foram recolhidas durante o transcorrer do ano-calendário poderá ser feita pelo
Fisco, por expressa previsão legal. Cita, ainda, a IN SRF no 93/97, artigo s 15 e16.
As alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade foram rejeitadas, ao passo que como
fez constar em seu voto a autoridade julgadora apenas o Poder Judiciário é competente
para avaliá-las.
Analisando os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa, a decisão "a quo"
ressaltou que, com base no artigo 100, inciso II, do CTN, tais fontes não constituem
normas complementares do Direito Tributário e que por este motivo, não devem ser
ampliadas genericamente ao caso concreto. Complementou seu raciocínio da seguinte
maneira:
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que
atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei
que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.”
Quanto à extensão dos efeitos das decisões judiciais, relembrou que, na esfera da SRFB,
a existência de decisão definitiva do STF acerca da inconstitucionalidade da lei que está
em litígio é um pressuposto, e que ainda assim, deve haver um ato específico do
Secretário da Receita Federal do Brasil a ser editado neste sentido.
Concluiu, nos termos do artigo 472 do CPC, que as sentenças judiciais só produzem
efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a
terceiros. Como o fiscalizado não é parte interessada nos julgados que mencionou na
sua defesa, eles não foram conhecidos.
Por fim, diligência pleiteada não foi deferida, com base no artigo 18 do Decreto no
70.235/72.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário a este Conselho, no qual,
novamente pleiteia A) a nulidade do despacho decisório por insuficiência da
fiscalização na apreciação do PER/DCOMP; B) a diligência para verificar as operações
de derivativos que deram origem ao crédito utilizado na compensação; além de C) tecer
novas considerações para melhor explicitar a origem do crédito; e D) insistir na
alegação de bitributação.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

Em 18 de outubro de 2017, diante da documentação juntada pela Recorrente ao
Recurso Voluntário, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-000.465, converter o
julgamento em diligência para as seguintes providências (fls. 201):

a) que a autoridade fiscal designada para realização da diligência verifique, de posse dos
documentos juntados ao presente processo administrativo em sede de recurso
voluntário, confirmar o acerto do contribuinte, ou não, em retificar suas demonstrações
contábeis em face dos documentos emitidos pela BM&F, que apontam os Contratos de
Swap F103, F202, N101, V103, J202 e M 101 como vigentes em 30.04.2011 (não
liquidados e não passíveis de tributação pelo IRPJ) e, consequentemente, as próprias
declarações prestadas à Receita Federal através de DCTF e DIPJ;
b) em caso afirmativo, deverá ser refeito o cálculo nos presentes autos, determinando-se
ainda o valor remanescente de crédito tributário após tal recomposição. Para tanto, e
havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a apresentar
documentos complementares e esclarecimentos adicionais que entender cabíveis.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a unidade de origem deve elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado
da diligência, cientificando o contribuinte de seu teor e abrindo-se prazo de 30 dias para
que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011).
A Delegacia Especial de Instituições Financeiras/ SPO - Divisão de Orientação e
Análise Tributária - DIORT apresentou o Relatório de Diligência de fls. 301/312, no qual, após
detalhada análise da documentação e legislação pertinente, concluiu:

Conclusão 50. Diante dos elementos aqui examinados e com as informações ora
prestadas, considero como atendida a solicitação formulada pelo CARF e entendo que:
a) Está correta a contabilização dos resultados obtidos com os contratos de SWAP SCC
das séries F202, N101, V103, J202 e M101 vigentes em 30/04/2011; O contrato da série
F103 venceu em 03/01/2011 e não foi incluído na análise;
b) Está correta a exclusão do Lucro Real apurado em 30/04/2011 do valor de
255.786.874,84, que corresponde a diferença da conta “Derivativos Exclusão”, entre os
R$ 514.137.975,56 no Lalur Retificador e R$ 258.369.091,72 no Lalur Original. O
valor de R$ 255.786.874,84 corresponde ao resultado positivo apurado com títulos de
SWAP SCC Cambial durante o período de 01/01 a 30/04/2011, valor esse devidamente
contabilizado mas oferecido indevidamente a tributação, pois os títulos estavam
vigentes em 30/04/2011;
c) Está correta a contabilização e o oferecimento a tributação dos resultados auferidos
com os títulos de SWAP SCC Cambial analisados nas respectivas datas de vencimento,
durante os anos de 2011 e 2012;
d) O valor remanescente do crédito tributário a ser ou não homologado depende ainda
do julgamento pelo CARF das demais questões suscitadas no Relatório Fiscal com
cópia às fls. 276-280, quais sejam a existência de inconsistências na compensação de
prejuízos fiscais (itens 19 a 23) e a existência de autos de infração para a cobrança de
débitos do IRPJ relativos ao ano de 2011 (itens 24 a 28).
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou a manifestação de
fls. 318/323, na qual conclui:
14. Dessa forma, uma vez suprida a suposta falta de justificativa para que se procedesse
à retificação no Lucro Real e no IRPJ Estimativa referente ao mês de abril de 2011, bem
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

como comprovado que o Recorrente ofereceu à tributação os resultados auferidos com
os mencionados títulos de SWAP quando da liquidação, resta imperiosa a reforma do v.
acórdão recorrido, com a consequente homologação integral das compensações
realizadas.
Em relação à ponderação final constante do Relatório de Diligência sobre as
inconsistências de prejuízos fiscais e a existência de autos de infração para a cobrança de débitos
do IRPJ relativos ao ano de 2011, alega que:

20. No mais, considerando que já houve a cobrança no que se refere ao ajuste final (vide
processos administrativos nos 16327.721125/2014-38 e 16327.721168/2014-13 – fls.
59-94 do dossiê vinculado), é evidente que a Fiscalização não pode se insurgir quanto à
apuração do IRPJ estimativa de abril/2011, na esteira da jurisprudência desse E. CARF
(Acórdão no 9101- 002.433, j. 20.09.2016; Acórdão no 108-09.217, j. 28.02.2007;
Acórdão no 106-13.231, j. 18.03.2003; Acórdão no 108-06.657, j. 19.09.2001).
21. Sob tal enfoque, fica comprovado que a glosa do ágio e do prejuízo fiscal nos
processos administrativos mencionados acima não deve obstar o cálculo do valor
remanescente do crédito tributário (que evidentemente será reduzido a R$ 0,00 (zero),
diante da comprovação da absoluta regularidade do crédito utilizado pelo Recorrente),
sendo cabível apenas a análise em relação aos derivativos, que motivaram a retificação
da DCTF do período.

Em 16 de outubro de 2019, esta turma converteu novamente o processo em
diligência, por meio da Resolução no 1402-000.910, para que delegacia de origem prestasse os
seguintes esclarecimentos:
a) se houve apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2011
b) em caso afirmativo para o quesito “a”, se o saldo negativo foi objeto de pedido de
restituição ou de declaração de compensação;
c) em caso afirmativo para o quesito “b”, se a parcela da estimativa pleiteada neste
processo foi considerada pela Recorrente na formação do saldo negativo.
d) se, ao determinar o valor da exigência que compõe o objeto dos Processos
Administrativos
nos
16643.000055/2010-74,
16643.000144/2010-11,
16327.001696/2010-29,
16327.721046/2011-84,
16327.720853/2012-61,
16561.720194/2013-71,
16327.721028/2014-45,
16327.721168/2014-13
e
16327.721125/2014-38, a autoridade fiscal já não deduziu o indébito pleiteado neste
processo.
f) Ao final, a autoridade responsável pelas verificações acima solicitadas deve elaborar
relatório conclusivo e cientificar a contribuinte, oferecendo-lhe oportunidade para se
manifestar sobre o objeto da diligência, se assim desejar.

Em resposta a Delegacia Especial de Instituições Financeiras/ SPO, apresentou o
relatório de fls. 784/788 no qual concluiu:

a) Ocorreu apuração de Saldo Negativo de IRPJ no ajuste Anual de 31/12/2011;
b) O Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2011 foi utilizado em PERDCOMP
para a compensação de débitos;
c) A parcela da estimativa pleiteada neste processo não foi considerada pela Recorrente
na formação do Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2011;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

d) O indébito pleiteado neste processo não foi compensado de ofício em nenhum dos
lançamentos efetuados nos processos nos 16643- 000055/2010-74, 16643-000144/2010-
11, 16327-001696/2010-29, 16327-721046/2011-84, 16327-720853/2012-61, 16561-
720194/2013-71,
16327-721028/2014-45,
16327-721168/2014-13
e
16327-
721125/2014-38.

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 797/801 na qual
requer o provimento do recurso voluntário tendo em vista a comprovação da existência do
crédito pleiteado.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DAS RETIFICAÇÕES QUE DERAM ORIGEM A NÃO HOMOLOGAÇÃO

Conforme se verifica pelo Relatório da presente decisão, o julgamento foi
convertido em diligência para que a Delegacia de origem auditasse os documentos e os valores
apurados pelo Recorrente a título de crédito, para atestar se os elementos de prova trazidos aos
autos justificaram os ajustes contábeis na apuração da base de cálculo do IRPJ devido por
estimativa e, consequentemente, validar a retificação em DCTF levada a termo e,
consequentemente, o próprio crédito utilizado no âmbito compensação operacionalizada por
meio do Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
28402.81593.030413.1.7.04-2564 .
Convertido o julgamento em diligência, a Delegacia de origem Fiscal emitiu
detalhado relatório (fls. 301/312), concluindo pela legitimidade integral do crédito utilizado, haja
vista que o Recorrente não apenas seguiu os critérios contábeis adequados ao apurar o crédito
informado, como também procedeu de forma correta ao retificar as demonstrações contábeis que
evidenciavam a sua abertura.
Conforme exposto no recurso voluntário, após o pagamento dos valores de IRPJ
mensal por estimativa, relativos aos meses de abril e maio de 2011, declarados na DCTF
original, o Recorrente efetuou o recálculo dos valores de IRPJ, passando a considerar registros
contábeis relativos a operação de derivativos que equivocadamente não haviam sido utilizados
para a apuração do Lucro Real. Dessa forma, verificou-se que os pagamentos relativos às
estimativas dos meses de abril e maio de 2011 foram efetuados a maior, motivo pelo qual foram
apresentadas as DCTF’s retificadoras, informando a existência do referido crédito.
A reapuração decorreu da falta de contabilização de dois padrões vinculados a
receitas de “Swap – SCC” (nos 866544 e 965151, contas nos 7.1.5.80.11-9 e 8.1.5.50.11-5), as
quais vieram a compor as adições e exclusões temporárias do lucro real apurado até abril de
2011, o que justificou posterior recálculo da estimativa de IRPJ a ser paga naquele momento.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

Conforme esclarecido pelo Relatório de Diligência. a inclusão dos referidos
padrões decorreu da necessidade de não se incluir, na apuração do lucro real daquele período, os
ajustes periódicos (positivos e negativos) dos papéis de “Swap – SCC”, neutralizando os efeitos
tributários decorrentes da aplicação do critério Mark-to-Market (Marcação a Mercado). Isto
porque, a efetiva tributação dos valores referentes aos derivativos em comento deve vir a ocorrer
apenas quando da liquidação dos mencionados contratos, nos termos da Instrução Normativa
SRF no 633/2006, o que explica a necessidade das retificações procedidas pelo Recorrente.
2) DOS VALORES RELATIVOS ÀS INCONSISTÊNCIAS NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS AOS PREJUÍZOS FISCAIS E A EXISTÊNCIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE
DÉBITOS DE IRPJ
Na parte final do Relatório de Diligência a Delegacia Fiscal de origem, depois de
reconhecer a procedência da retificação promovida pela Recorrente, alega que "o valor
remanescente do crédito tributário a ser ou não homologado depende ainda do julgamento pelo
CARF das demais questões suscitadas no Relatório Fiscal com cópia às fls. 276-280, quais
sejam a existência de inconsistências na compensação de prejuízos fiscais (itens 19 a 23) e a
existência de autos de infração para a cobrança de débitos do IRPJ relativos ao ano de 2011
(itens 24 a 28)".
A Recorrente, por sua vez, aponta que, tendo em vista a existência de processos
administrativos instaurados para discutir referidas cobranças os efeitos do ágio e prejuízo fiscal
glosados serão tratados nos respectivos processos administrativos (Processos Administrativos nos
16643.000055/2010-74, 16643.000144/2010-11, 16327.001696/2010-29, 16327.721.046/2011-
84,
16327.720853/2012-61,
16561.720194/2013-71,
16327.721028/2014-45,
16327-
721.168/2014-13 e 16327.721.125/2014-38), porquanto os débitos consubstanciados nos
lançamentos serão cancelados ou satisfeitos via pagamento.
No entanto, como se trata de compensação relativa à estimativa indevidamente
recolhida é imprescindível verificar se, na composição do saldo negativo foram utilizadas
somente as estimativas que considerou devida ou se foram incluídas, também, as parcelas
relativas às estimativas indevidas. É o que estabelece a Solução de Consulta Interna COSIT no
19, de 05 de dezembro de 2011:
10.3. O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir
solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano- calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade
com o caput de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anula, o
contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena
de duplo aproveitamento do mesmo crédito. (grifamos)

Diante do exposto, em 16 de outubro de 2019, esta turma converteu novamente o
processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-000.910, para que delegacia de origem
prestasse os seguintes esclarecimentos:

a) se houve apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2011
b) em caso afirmativo para o quesito “a”, se o saldo negativo foi objeto de pedido de
restituição ou de declaração de compensação;
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

c) em caso afirmativo para o quesito “b”, se a parcela da estimativa pleiteada neste
processo foi considerada pela Recorrente na formação do saldo negativo.
d) se, ao determinar o valor da exigência que compõe o objeto dos Processos
Administrativos
nos
16643.000055/2010-74,
16643.000144/2010-11,
16327.001696/2010-29,
16327.721046/2011-84,
16327.720853/2012-61,
16561.720194/2013-71,
16327.721028/2014-45,
16327.721168/2014-13
e
16327.721125/2014-38, a autoridade fiscal já não deduziu o indébito pleiteado neste
processo.
f) Ao final, a autoridade responsável pelas verificações acima solicitadas deve elaborar
relatório conclusivo e cientificar a contribuinte, oferecendo-lhe oportunidade para se
manifestar sobre o objeto da diligência, se assim desejar.

Em resposta a Delegacia Especial de Instituições Financeiras/ SPO, apresentou o
relatório de fls. 784/788 no qual concluiu:

a) Ocorreu apuração de Saldo Negativo de IRPJ no ajuste Anual de 31/12/2011;
b) O Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2011 foi utilizado em PERDCOMP
para a compensação de débitos;
c) A parcela da estimativa pleiteada neste processo não foi considerada pela Recorrente
na formação do Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2011;
d) O indébito pleiteado neste processo não foi compensado de ofício em nenhum dos
lançamentos efetuados nos processos nos 16643- 000055/2010-74, 16643-000144/2010-
11, 16327-001696/2010-29, 16327-721046/2011-84, 16327-720853/2012-61, 16561-
720194/2013-71,
16327-721028/2014-45,
16327-721168/2014-13
e
16327-
721125/2014-38.

Conforme se verifica a unidade de origem consignou que, em que pese ter havido
apuração de saldo negativo de IRPJ em 2011 e do Recorrente ter utilizado referido saldo para
compensar débitos, a parcela da estimativa recolhida a maior não foi considerada na formação
desse saldo negativo.
Além disso, confirmou o relatório de diligência que o indébito pleiteado nesse
processo não foi objeto de recurso de ofício em nenhum dos lançamentos nos 16643-
000055/2010-74, 16643-000144/2010-11, 16327-001696/2010-29, 16327-721046/2011-84,
16327-720853/2012-61, 16561- 720194/2013-71, 16327-721028/2014-45, 16327-721168/2014-
13 e 16327-721125/2014-38.

2) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902707/2015-02

Fl. 813
DF CARF MF
Original